Tribunal: TJBA
Processo: 0554611-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554611-32.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIO FRANCISCO DA SILVA LIRA e outros Advogado(s): JOSE JORGE ALVES RIBEIRO (OAB:BA48266-A), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB:SP138436-A) APELADO: MEGA VEICULOS LTDA e outros (2) Advogado(s): FABRICIO GRISI MEDICI JURADO (OAB:RO1751-A), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB:SP138436-A), JOSE JORGE ALVES RIBEIRO (OAB:BA48266-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS REITERADOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$8.000,00 PARA R$15.000,00. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AMBOS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas por consumidor e fabricante em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação por vício em veículo novo, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteia a restituição do valor do bem e majoração da indenização. A ré objetiva a exclusão ou redução do dano moral arbitrado. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se, em suma, em aferir se o vício no veículo enseja restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC e se o valor arbitrado a título de dano moral é suficiente à reparação do prejuízo extrapatrimonial. III. Razões de decidir 3. O vício no sistema de transmissão do veículo foi reconhecido judicialmente, sendo constatado o elevado número de reparos em curto espaço de tempo, o que configura falha na prestação do serviço. 4. A responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, e solidária, conforme previsão expressa do art. 7º, parágrafo único e art. 18, caput, do mesmo diploma. 5. O dano moral é configurado pela frustração legítima de expectativas, perda de tempo útil e limitações de uso do bem, superando o mero aborrecimento. 6. Diante da intensidade do prejuízo e dos parâmetros da jurisprudência local, é cabível a majoração da indenização para R$15.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Quanto aos danos materiais, a pretensão de restituição do valor do veículo não encontra amparo, pois o vício foi efetivamente sanado, não havendo comprovação de perda da utilidade ou valor do bem. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar os danos morais para R$15.000,00. Tese de julgamento: "1. Caracterizado o vício de fabricação em veículo novo e a falha na prestação do serviço, é devida indenização por danos morais. 2. A majoração do valor da indenização deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência dominante. 3. Inexistindo prova de perda da utilidade econômica do bem ou de vício persistente, é indevida a restituição do valor do produto." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, IV e VI; 7º, parágrafo único; 14; 18, §1º, II; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, APL nº 0158205-08.2006.8.05.0001, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 31.08.2016; TJBA, APL nº 0304672-25.2014.8.05.0146, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara Cível, j. 01.08.2017; TJBA, APL nº 0521266-41.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Simultâneas nº 0554611-32.2017.8.05.0001; Recorrentes e Recorridos: Silvio Francisco da Silva Lira e Ford Motor Company Brasil Ltda; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER AMBOS OS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO da Ford Motor Company Brasil Ltda E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do Autor, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator